Tribunal: STF
Processo: ARE 1551902
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança. Servidor público inativo da ALERJ, aposentado no cargo de Especialista Legislativo Nível 4, que postula a majoração dos proventos no percentual de 20%, na forma da Resolução 722/95, incidente sobre a base de cálculo consistente a todo o provento-base unificado pela Lei n.º 6837/2014, bem como o pagamento das diferenças consideradas devidas. Sentença de improcedência. Irresignação autoral. Descabimento. Reestruturação dos quadros promovida pela Resolução nº 590, de 20/07/1994 e pela Lei nº 6.837/2014. Servidores que não têm direito subjetivo à manutenção do sistema jurídico anterior, desde que mantida a irredutibilidade salarial, como ocorreu no caso dos autos. Ausência de violação do art. 37, XV, da CRFB. Precedentes do TJRJ e do STF. Sentença mantida. Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Analisando os fatos e fundamentos dos autos, verifica-se que a sentença de primeiro grau deu correta desfecho ao caso em tela, não merecendo reparos. Conforme se verifica dos autos, e das provas acostadas, a sentença deu correta solução a matéria.



    Neste sentido, em incensurável conclusão assim fundamentou a sentença:



    “Pela documentação acostada, observa-se que o autor tem incorporado o acréscimo com base na Resolução nº 722/1995. O acréscimo citado pelo autor fora instituído pela Resolução 722/195, in verbis:



    [...]



    Pela leitura da Resolução, nota-se que não há qualquer menção no sentido de que o acréscimo de 20%, após concedido, estaria atrelado aos proventos do servidor.



    Assim, ao contrário do alegado pelo autor, a Resolução 722/1995 não estabeleceu uma gratificação no montante equivalente a 20% do provento-base, mas sim um acréscimo de 20% concedido no momento da aposentadoria.



    Nada obstante, convém ressalvar que o autor, pleiteia a majoração da gratificação, para que o percentual pago a este título incida sobre o vencimento base estabelecido no artigo 1º da Lei n°6837/2014, que unificou o vencimento:



    [...]



    Nesse contexto específico e considerando todas as bases apresentadas, entendo que não é possível a majoração da gratificação da forma requerida pelo autor, uma vez que o próprio dispositivo legal que unificou os vencimentos deixou claro que qualquer aumento nos valores percebidos seria proibido.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente